Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713584-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 27.10.23 pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas - teve a prisão convertida em preventiva, em 29.10.23, como garantia da ordem pública (ID 176654275 da ação penal). Sustenta o impetrante nulidade das provas. O flagrante foi forjado e nenhuma droga foi apreendida na posse do paciente. Os policiais atribuem falsamente a propriedade de drogas a ele, tanto que não há autos de apreensão e laudos preliminares individualizados dos entorpecentes, e a não realizada perícia no veículo. Afirma que a conduta do paciente – que apenas estava na garagem do hotel em que apreendidas as drogas - é atípica e não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente é primário, estudante universitário, tem trabalho lícito e residência fixa, não se dedica a atividade criminosa nem integra organização criminosa. Pede, em liminar, o relaxamento da prisão. O presente habeas corpus é o quarto impetrado em favor do paciente. No primeiro - HC n. 0750697-12.2023.8.07.0000 -, os requisitos da prisão preventiva foram examinados e denegada a ordem pela Turma em 7.12.23. No HC n. 0700958-36.2024.8.07.0000, examinou-se a alegação de ilegalidade das provas e pedido de trancamento da ação penal, novamente denegada a ordem em 25.1.24. No HC n. 0705851-70.2024.8.07.0000, o impetrante sustentou excesso de prazo na prisão do paciente. A ordem também foi denegada em 7.3.24. A presente ação reitera alegações já examinadas nos habeas corpus anteriores, em que denegadas as ordens, sem que nada de novo seja aduzido. Conforme consignou-se no HC n. 0700958-36.2024.8.07.0000, eventual irregularidade no procedimento policial e se o paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia são questões que exigem aprofundado exame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Logo, não se admite o habeas corpus, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT. Intime-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES